Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ADVOGADO. MISERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente.
2. No caso, o agravante é advogado e exerce a profissão regularmente auferindo renda variada. 2.1. Facultada a juntada dos extratos de sua conta bancária e as faturas de cartão de crédito, apresentou apenas o extrato da conta bancária junto ao Banco do Brasil e a informação do mesmo Banco indicando que o cartão de crédito foi cancelado. Contudo, o extrato da consulta do SISBAJUD realizada em 31/01/2025 demonstra que, além da conta junto ao BANCO DO BRASIL, o agravante mantém contas bancária em instituições financeiras diversas (BANCO SANTANDER, NU INVESTIMENTOS, NU FINANCEIRAS, NU PAGAMENTOS, NUPAY FOR BUSINESS IP LTDA, MERCADO PAGO IP LTDA). Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ante a não comprovação da renda auferida pelo agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.